Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-16.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001484-16.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANDRO CARLOS SATELIS (VÍTIMA), MARCIANA SIQUEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA E COM AS RESSALVAS APRESENTADAS NO VOTO DO 6º VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM E DEMAIS MEMBROS QUE O ACOMPANHARAM.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 265 DO CPP. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.752/2023. IRRETROATIVIDADE. NORMA PROCESSUAL. ABANDONO DE CAUSA. PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança Criminal interposto contra decisões de multa a advogado por abandono de causa, com base na redação do art. 265 do CPP, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.752/2023.

2. Fatos relevantes:
(i)
natureza jurídica da novel redação do art. 265 do CPP;
(ii)
ausência do advogado a três sessões consecutivas do Tribunal do Júri, resultando na aplicação de três multas nos valores de 180 (cento e oitenta) salários mínimos;
(iii)
constituinte do advogado
multado condenado duas vezes pelo Tribunal do Júri, por dois homicídios duplamente qualificados, que teve sua punibilidade extinta pela prescrição da pretensão punitiva.

3. Requerimentos finais formulados na petição inicial:
(i)
reconhecimento da ilegalidade das decisões judiciais e, por conseguinte, a revogação das multas;
(ii)
minoração do valor das multas para o mínimo legal.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem:
(i)
saber se a norma do art. 265 do CPP tem natureza processual, material ou mista e, por conseguinte, saber se alterações promovidas pela Lei n. 14.752/2023 retroagem no tempo e desconstituem as multas já aplicadas;
(ii)
saber se as ausências do advogado às sessões do Tribunal do Júri foram justificadas ou constituem abandono de causa;
(iii)
saber se o valor das multas observou o princípio da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. A multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal emerge dos princípios da boa-fé e lealdade processual, disponível ao juízo para a garantia de uma eficiente prestação jurisdicional, aplicável apenas quando o patrono da causa a abandonar sem qualquer motivação justa, não possuindo natureza disciplinar.

6. A dogmática da retroatividade da norma benéfica visa agraciar o investigado/acusado, sobretudo na perspectiva de proteção do cidadão frente a eventuais excessos do Poder Estadual. Assim, a proteção conferida ao réu não se estende ao advogado/defensor, porquanto, no âmbito do processo penal, esse não ostenta semelhança com a de condição hipossuficiente ou de vulnerabilidade do acusado. Pelo contrário, não há hierarquia entre advogados, magistrados e promotores de justiça.

7. A previsão contida no art. 265 do Código de Processo Penal possui natureza estritamente processual. Eventual modificação possui efeitos
ex nunc
, com a preservação dos atos realizados sob a vigência da norma anterior. As multas aplicadas anteriormente às alterações promovidas Lei n. 14.752/2023 permanecem válidas, à luz do princípio
tempus regit actum.

8. A defesa técnica deve ser conduzida com ética, responsabilidade e dentro dos limites legais, contribuindo para a realização da justiça e o fortalecimento do estado democrático de direito.

9. Caracteriza abandono processual e falta de boa-fé e lealdade processual o advogado que apresenta comportamento contraditório e protelatório, se recusa à auxiliar os atos de comunicação do juízo, deixa de comparecer a três sessões de julgamento do Tribunal do Júri, sem justificativa válida, bem como falta com a lealdade ao não cumprir promessa expressa de que participaria da solenidade designada.

10. Presente indícios de que as ações constituíram faltas disciplinares e/ou dano moral coletivo, pertinente a remessa de cópia dos autos aos órgãos competentes, para avaliação das graves condutas praticadas,
que atentaram contra a dignidade da justiça e contra o sistema judicial.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança denegada e determinada a comunicação do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT e do Ministério Público, para apuração das condutas praticadas pelo advogado.

Tese de julgamento:
A norma do art. 265 do CPP, alterada pela Lei n. 14.752/2023, possui natureza exclusivamente processual e, por isso, não retroage para alcançar atos praticados sob a égide da legislação anterior.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; CPP, art. 265 (redação anterior à Lei n. 14.752/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.398/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em 05/08/2020; STJ, AgRg no HC nº 797.438/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO, em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, com amparo no art. 265 do Código de Processo Penal, impôs pena de multa ao advogado Dr. AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON, em razão de alegado abandono da causa por ele patrocinada no interesse do réu Gilberto Luiz de Rezende, nos autos do processo n. 0001635-70.2002.8.11.0064.

A impetrante alegou que a autoridade coatora impôs multas processuais em três ocasiões: 1) no dia 31/10/2023 no valor de 30 (trinta) salários-mínimos, em razão da ausência do advogado, justificada pelo cancelamento do voo; 2) no dia 21/11/2023 no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, ante a ausência do advogado na sessão do júri, que não compareceu por razões médicas e, 3) no dia 05/12/2023, no valor de 100 (cem) salários-mínimos, em razão da ausência do advogado, que fora desconstituído pelo magistrado na sessão anterior.

A impetrante pediu a concessão da ordem impetrada, sob o argumento de que, com o advento da nova Lei n. 14.752/2023, o artigo 265 do CPP foi alterado, excluindo qualquer menção à aplicação de multa, por autoridade judiciária a advogados, devendo, portanto, ter aplicação retroativa.

A liminar foi indeferida (ID 200179182).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Mandado de Segurança – Insurgência contra a aplicação da multa do art. 265 do CPP. Pedido de desconstituição das penalidades ante o advento da Lei nº 14.752 de 12.03.2023 que excluiu do artigo 265 do CPP qualquer menção à aplicação da sanção de multa, por autoridade judiciária, a advogados. Procedência. Em que pese a ausência reiterada/justificada na Sessão Plenária do Júri, parece-nos aplicável à espécie, o teor da novel legislação em virtude da sua natureza mista que, sob o aspecto material, é mais benéfica ao representado devendo retroagir para ver-se aplicada ao feito em questão, excluindo-se, por consequência, as multas impostas ao representado. Parecer pela concessão da ordem.” (Sic) (ID 205100664).

É o relatório.

PARECER ORAL

A EXMA. SRA. DRA. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ STUMPF JACOB GONÇALVES, OAB/MT 5362/O.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Turma:

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, por três vezes, aplicou multa por abandono do processo contra o advogado contratado pelo réu Gilberto Luiz de Rezende para patrocinar sua defesa nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri n. 0001635-70.2002.8.11.0064.

A primeira, na sessão de julgamento realizada no dia 31/10/2023, na qual ele deixou de comparecer presencialmente por conta do cancelamento de voo – São Paulo/Cuiabá -, devidamente comprovado nos autos, mas se fez presente virtualmente, inclusive apontou algumas nulidades no processo e pontuou problemas técnicos (áudios) que para ele prejudicariam a defesa de seu cliente, motivo pelo qual entendeu estar impedido de realizar o ato, conforme se verifica na Ata da Sessão de Julgamento (Id. 199628688). O magistrado, por entender pela negativa da defesa em continuar com a sessão, aplicou-lhe a multa no valor de 30 salários-mínimos.

A segunda, aplicada na sessão de julgamento realizada no dia 21/11/2023, onde se constata que, apesar de o advogado ter peticionado nos autos pugnando pela redesignação da sessão, apresentando atestado médico para justificar, somente o fez, às 20h20 do dia anterior (20/11/2023), para a sessão designada às 9h do dia seguinte, mesmo já tendo sido intimado desde 31/10/2023 para o ato e estando munido de atestado médico desde o dia 17/11/2023, conforme Id. 19931675. Tal situação deu ensejo à nomeação da Defensoria Pública ao acusado, designação do Plenário do Júri para 05/12/2023 e fixação da multa no valor de 50 salários-mínimos por abandono.

A terceira, aplicada na sessão designada para o dia 05/12/2023, no valor de 100 salários-mínimos, mais uma vez diante da ausência da defesa técnica.

Retratada a questão fática, passo à análise da ação mandamental.

De proêmio, importante reconhecer a alteração legislativa advinda da Lei n. 14.752 de 12 de dezembro de 2023, que alterou o artigo 265 do Código de Processo Penal, afastando a aplicação sumária de multa pelo Magistrado, devendo o patrono, caso verificado o abandono injustificado do processo, responder por infração disciplinar perante o órgão correcional, da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade representante de classe.

Veja-se a nova redação dada ao dispositivo 265 do Código de Processo Penal:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

§3º Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa.”

Em face da promulgação da Lei nº 14.752 de 2023, caberá exclusivamente à Ordem dos Advogados do Brasil a competência para discutir infração ética relacionada ao exercício da advocacia.

Um dos aspectos que fundamentou a proposta de alteração legislativa, que se efetivou na Lei acima citada, está no entendimento de que o dispositivo conflitava com o artigo 6º do Estatuto da OAB (Lei 8609/94), o qual estabelece não haver
"hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público”
.

O cerne da questão é, portanto, definir a possibilidade de os efeitos da nova redação da Lei retroagirem no tempo a beneficiar o paciente.

O Art. 265 do Código de Processo Penal brasileiro trata da conduta do defensor (advogado ou defensor público) no processo penal e estabelece que ele não pode abandonar o processo sem justo motivo, devendo comunicar previamente sua saída ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente.

A natureza mista desse dispositivo legal se deve ao fato de combinar elementos tanto do direito processual penal, quanto do direito disciplinar punitivo.

A natureza processual penal fica evidenciada, pois o artigo trata da conduta do defensor no processo penal, especificamente, sobre sua obrigação de permanecer no processo até o seu término, salvo se houver um justo motivo para se retirar. Este dispositivo visa garantir o direito de defesa e o devido processo legal, que constituem o princípio constitucional do devido processo legal.

O aspecto de direito material, resta evidente na parte final do artigo quando menciona que a infração disciplinar implica em responder por processo perante o órgão correicional competente, com possibilidade de aplicação de sanção, conforme estabelecido na legislação de regência.

Portanto, a natureza mista do Art. 265 se evidencia pela sua abordagem que combina aspectos do processo penal (permanência do defensor no processo) e do direito disciplinar (sanção em caso de abandono injustificado).

Embora o dispositivo esteja previsto na legislação processual penal, sobre a qual não incide a retroatividade por conta da disposição do artigo 2º do CPP e do princípio “
tempus regit actum”,
é preciso

considerar que o dispositivo também engloba matéria punitiva em face da possibilidade de aplicação de multa, de natureza material.

Por consequência, cuidando-se de norma de conteúdo processual/penal ou híbrida, que combina elementos do direito processual penal com aspectos do direito penal sancionatório, deverá ser aplicada também para os processos anteriores à sua vigência.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, no Recurso Especial Nº 2108775- PR em 15/12/2023, “
in verbis”
:

“
Desta forma, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Conclusivamente, a pena de multa aplicada pelo Judiciário a advogados, foi revogada pela nova redação, devendo os efeitos de tal revogação retroagir a fim de abranger hipóteses que, como a dos autos, aplicaram multa em decisões proferidas antes da entrada em vigor da Lei 14.752/2023 em 12/12/2023, considerando que é mais benéfica para o defensor penalizado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONCEDO
a segurança vindicada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada ao advogado AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON, nos autos da ação penal nº 0001635-70.2002.8.11.0064.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Escutei atentamente a exposição do Doutor André Stumpf Jacob Gonçalves e do douto Relator.

De
fato
, este Tribunal de Justiça, em diversas vezes, reconheceu a retroatividade da atual norma de redação do art. 265 CPP, inclusive em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, mas este caso me chama a atenção por uma circunstância que me motiva a pedir vista, que, desde já, explico.

Oportunamente fui convocado, em substituição ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, para o julgamento do Habeas Corpus n. 1000512-46.2024.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva na Terceira Câmara Criminal, que discutia a extinção da punibilidade por prescrição dessa ação penal na origem. Salvo engano, era um crime de homicídio, em que o réu seria um suposto mandante, caso de quase 20 ou 30 anos. O Desembargador Gilberto Giraldelli também compôs o julgamento e, naquela oportunidade, foi extinta a punibilidade pelo decurso de tempo. O que me chama atenção neste caso, é que foram adiadas três sessões do Tribunal do Júri.

Ingressei neste egrégio Tribunal de Justiça pelo 5.º (quinto) Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, por isso conheço a realidade da advocacia criminal e sei que, em certas circunstâncias, realmente o advogado não pode comparecer à sessão de julgamento de Plenário, razão pelo qual, em algumas ocasiões, manifestei-me contrário à aplicação da multa.

Entendo que as particularidades da advocacia criminal, as quais muitas vezes, impedem, ocasionalmente, o advogado de comparecer a uma sessão de julgamento. No entanto, no caso de três ausências consecutivas em uma ação penal que, por fim, foi extinta pelo decurso do tempo, parece-me que, embora não seja o caso de aplicar o artigo 265 do Código de Processo Penal, este Tribunal precisa adotar alguma providência.

Prestei atenção nas datas das aplicações da multa, inclusive não tenho dúvida sobre a regra do direito intertemporal, ou seja, que para incidência da multa a redação à época não se aplica ao caso.

Entretanto, o próprio artigo 265 do Código de Processo Penal dispõe acerca da providência de encaminhamento para apuração pelo órgão disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil. Ademais, já se discutiu também a possibilidade, embora não tenhamos avançado, de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao Des. Hélio Nishiyama, que pediu vista dos autos, para proferir nesta data o meu voto.

O Superior Tribunal de Justiça refere-se à questão do direito intertemporal, como mencionado pelo eminente Desembargador Hélio Nishiyama, no sentido de afastar ocorrência da multa.

Entendo que o afastamento da multa é uma questão administrativa, assim precisamos encaminhar para a Ordem dos Advogados do Brasil, para que verifique se há alguma providência disciplinar a ser tomada.

Acompanho o voto do Relator, porque são questões distintas à multa aplicada da colaboração para a prescrição.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL):

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Vossa Excelência concede a segurança e sugere a remessa para a Ordem dos Advogados do Brasil?

VOTO (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL):

É o que penso, porque em 30 de abril do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu no Mandado de Segurança 727211/SP.

Com relação à atividade, somente se o próprio relator, por exemplo, nos dissesse que não houve efetivamente a ausência de qualquer subterfúgio, manobra, malícia por parte do advogado nesses atrasos. Caso contrário, entendo que se deve encaminhar para a Ordem dos Advogados do Brasil para ficar por esse aspecto.

Com a devida vênia ao Desembargador Hélio Nishiyama, que pediu vista, acompanho o voto do relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (8º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do ilustre Relator, mesmo porque, pelo exposto, existe a justificativa do não comparecimento.

Portanto, não vejo razão para encaminhar expediente para a Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual falta grave, uma vez que está devidamente justificado que as ausências às sessões do júri não foram propositais.

Desse modo, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (9º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (10º VOGAL):

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (11º VOGAL):

Senhor Presidente,

Aguardo o pedido de vista dos autos.

Embora tenhamos decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido indicado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, de que não é mais possível a aplicação da pena de multa ao advogado que age dessa maneira, tenho o entendimento que não seria caso de retroação, porque essa matéria é eminentemente processual, ou seja, não possui natureza material.

A decisão delibera sobre uma multa que deixou de ser possível a aplicação por força da lei nova, assim, a meu ver, não seria caso de retroagir para beneficiar, porém, como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido nessa linha, por uma questão de lógica, estou seguindo o STJ.

Penso que não compete a nós julgadores, imiscuirmos nessa situação para verificar se é ou não justificada a ausência, porque compete à Ordem dos Advogados do Brasil fazer esse juízo de valor, para saber se se trata de um deslize de natureza profissional, para eventualmente punir o advogado ou, se for o caso, simplesmente arquivar essa representação.

De qualquer maneira, já adiantando meu posicionamento, aguardo o pedido de vista do Desembargador Hélio Nishiyama, que é recém-ingresso no nosso tribunal, vindo da advocacia, e certamente poderá nos trazer valiosas contribuições sobre esse tema.

A princípio, concederia a ordem, mas me reservo ao direito de analisar se é o caso de remeter para a Ordem dos Advogados do Brasil deliberar sobre a situação, ou seja, se é ou não justificada a ausência, que não foi única, foram três, evidente no intuito de atingir a prescrição, o que se concretizou.

Com esse posicionamento, aguardarei, mas me alinho nessa forma de pensamento.

EM 20 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Como esclareci na sessão anterior, pedi vista dos autos para estudar as condutas praticadas pelo advogado
Airton Jacob Gonçalves Graton
(OAB/SP 259.953-O) que me chamaram a atenção ainda no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000512-46.2024.8.11.0000, cuja ordem foi concedida para extinguir a punibilidade do cliente do predito causídico, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o transcurso de décadas até a sentença condenatória.

Inicialmente, minha abordagem seria apenas e tão somente quanto aos atos praticados pelo advogado e eventuais apurações necessárias, acompanhando o e. Relator no mérito da impetração, para conceder a segurança e extinguir a obrigação do pagamento das multas aplicadas pelo juízo
a quo
, por compreender, até então, que a modificação legislativa, promovida pela Lei 14.752/2023, atrai a previsão contida no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

No entanto, após detida análise dos autos e reflexão sobre o tema, reflui meu posicionamento sobre o cerne da impetração, isto é, a respeito da retroatividade das modificações promovidas pela novel Lei 14.752/2023.

Nessa linha de intelecção, destaco que o tema em exame não está pacificado, porquanto a natureza da norma (se material, processual ou mista) e, por consequência, os efeitos de eventual extinção da norma, são discutidos de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial.

De fato, a eminente Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em posicionamentos monocráticos, reconhece que o dispositivo revogado aplicava penalidade ao advogado e que, portanto, seria de natureza processual mista, atraindo a retroatividade prevista no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Ao fundamentar as decisões singulares, a Ministra destaca a compreensão doutrinária acerca do tema, tecendo as seguintes considerações:

“(...) Da mesma forma, a multa prevista no antigo art. 265 do CPP se caracterizava como uma violação manifesta ao livre exercício da advocacia, posto que retirava da Ordem dos Advogados do Brasil o dever-poder, personalíssimo, de punir os inscritos em seus quadros (art. 5º, XIII, CF e artigos 34, inciso XI, 44, inciso II, e 70, todos da Lei nº 8.906/1994). (...)

A revogação da multa, anteriormente imposta, reafirma a importância da advocacia na administração da justiça, reforçando preceito constitucional que diz ser o advogado "indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (art. 133).

Não há dúvidas que o dispositivo revogado previa a aplicação de verdadeira pena, sem o devido processo legal e sem assegurar ao profissional o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. Assim, mesmo que a referida multa fosse prevista na legislação processual penal, tinha ela natureza de norma processual mista, ou de conteúdo material sendo, portanto, aplicável o artigo 2º, parágrafo único do Código Penal.

[...]

Desta forma, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, mas todos efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger casos, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
(...)”
(STJ, HC n. 897.514, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 09/07/2024).

No mesmo sentido, a Ministra Daniela Teixeira decidiu monocraticamente o RMS n. 72.002, DJe de 03/06/2024, o HC n. 916.894, DJe de 03/07/2024, o RMS n. 71.803, DJe 05/02/2024, o RMS n. 70.118, DJe de 01/02/2024, bem como o REsp n. 2.108.775, DJe de 19/12/2023. Também de forma singular, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no julgamento RMS n. 72.211, DJe de 30/04/2024, adotou compreensão semelhante.
Nenhuma das decisões foi submetida ao colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

Adotando esses julgados como orientação, esta Turma de Câmaras Criminais reconheceu a retroatividade da modificação legislativa no julgamento do
Mandado de Segurança n. 1001191-46.2024.8.11.0000
, que recebeu a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – AÇÃO PENAL – MAGISTRADO QUE IMPUTOU A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO AO PLENÁRIO DO JÚRI EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS PELO ABANDONO DA CAUSA – LEI Nº 14.752/2023 EXCLUIU DO ARTIGO 265 DO CPP À APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA, POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA, A ADVOGADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RMS N. 72.211-SP) – RETROATIVIDADE – MULTA AFASTADA EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Conforme as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa aplicada a advogados não apenas foi revogada, como os efeitos de tal revogação devem retroagir a fim de abranger hipóteses, como a dos autos, em que foram aplicadas em clara violação das prerrogativas da advocacia e limitando a atuação dos profissionais regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

Portanto, esse cenário torna ilegítima a imposição da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, consoante o decisum citado. (TJMT, MS 1001191-46.2024.8.11.0000, Relator Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024).

A mesma linha interpretativa foi adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como se observa do seguinte precedente:

“MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO. ART. 265 DO CPP. LEI Nº 14.752/2023. EXCLUSÃO DA SANÇÃO. NORMA DE NATUREZA MISTA. NOVATIO LEGIS IN MELIUS. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEX MITIOR. APLICABILIDADE. DECISÃO SINGULAR CASSADA. (...) Ainda que assim não fosse, imperioso reconhecer que, em 12 de dezembro de 2023, entrou em vigor a Lei nº 14.752/2023, que alterou a redação do art. 265 do Código de Processo Penal extinguindo a multa aos advogados por abandono de causa. A norma contida no mencionado dispositivo legal possuía natureza sancionatória e, por consequência, tratava-se de norma processual mista ou, seja, de conteúdo material, motivo por que deve retroagir e ser aplicada aos casos ocorridos antes de sua vigência, consoante preconiza o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. (...)”
(TJRS, Correição Parcial Criminal, Nº 53868629720238217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Lemos Dornelles, Julgado em 27/06/2024).

Em sentido oposto aos julgados acima indicados, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
HC 797.438/MG
, entendeu que a norma em questão possui natureza processual,
“de modo que a novel Lei n. 14.752/2023 (...) tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu”
(AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/02/2024).

A mesma compreensão também foi adotada em decisões monocráticas do Ministro Joel Ilan Paciornik, no julgamento do
RMS 73.053
, DJe 06/03/2024, bem assim do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, no
RMS n. 70.123
, DJe de 05/08/2024.

Nesse panorama, observa-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento em defesa da retroatividade da norma é sustentado, quase que exclusivamente, pelas decisões monocráticas da Ministra Daniela Teixeira. Por outro lado, há crescente maioria no sentido de acolher a tese de irretroatividade da modificação legislativa, diante da decisão colegiada da Sexta Turma e posicionamentos monocráticos dos Ministros Joel Ilan Paciornik (Quinta Turma) e Antônio Saldanha Palheiro (Sexta Turma).

Aderindo à compreensão pela irretroatividade da norma, o Tribunal de Justiça de São Paulo, com todo o seu conservadorismo já conhecido, também compreende que o artigo em discussão possui natureza processual e, portanto, de aplicação imediata, sem prejuízo à validade dos atos praticados sob a vigência da redação anterior:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. Decisão judicial de indeferimento do pedido de extinção da multa processual cominada nos termos da redação anterior do artigo 265 do Código de Processo Penal, com fundamento na superveniência da Lei nº 14.752/2023, a qual extinguiu referida multa. Improvimento.
Dispositivo legal alterado que ostenta natureza processual e deve ser aplicado imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da legislação pretérita (efeitos "ex nunc").
Artigo 2º do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio "tempus regit actum". Pretendida aplicação extensiva dos artigos 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e 2º, parágrafo único, do Código Penal, que não subsiste, pois os dispositivos dizem respeito aos acusados em processo penal, submetidos ao poder punitivo do Estado.
Natureza jurídica da multa processual que não se confunde com a sanção pecuniária no âmbito penal. Pretendida retroatividade da nova norma que não comporta acolhimento.
Ademais, a redação anterior do artigo 265 do Código de Processo Penal foi declarada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.398/DF. Norma, portanto, existente, válida e eficaz até o advento da Lei nº 14.752/2023, que a revogou. Precedentes desta Corte Bandeirante. Ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo "mandamus". Ato da autoridade judiciária emanado nos termos da Constituição e da lei. Manutenção da decisão ora objurgada. POR MAIORIA DE VOTOS, A ORDEM FOI DENEGADA.
(TJ-SP - Mandado de Segurança Criminal: 2044492-09.2024.8.26.0000, Relator: Christiano Jorge, 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 30/06/2024).

A divergência também instalou-se neste Órgão Colegiado, que possui julgado no sentido de reconhecer a natureza eminentemente processual do dispositivo legal, preservando hígidos os atos praticados na vigência da lei anterior, em observância ao direito intertemporal e à aplicação imediata das regras processuais.

Em voto condutor do e. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, este Colegiado reverberou a compreensão exarada pela Sexta Turma no julgamento do HC 797.438/MG, sob as seguintes considerações:

“(...) É importante registrar, ainda sobre o tema, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
a pena pecuniária possui natureza puramente processual
, o que constitui fundamento para afastar a tese usurpação da competência disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (...)

Aliás, acerca do tema, veja-se o recentíssimo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado
uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
- princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu. 5. Agravo regimental improvido. Petição n. 00023422/2024 indeferida. (STJ - AgRg no HC: 797438 MG) (...)”
(MS 1008743-96.2023.8.11.0000, Redator para o Acórdão Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 21/03/2024).

Na ocasião do aludido Mandado de Segurança, diga-se, momento em que a posição do Superior Tribunal de Justiça era ainda mais incipiente, acompanharam a divergência instalada pelo Des. Luiz Ferreira, os seguintes membros deste Colegiado: Des. Gilberto Giraldelli, Des. Orlando de Almeida Perri, Des. Paulo da Cunha. Ausentes justificadamente: Des. Marcos Machado, Des. Rondon Bassil Dower e Des. José Zuquim Nogueira.

Exposta a situação geradora da controvérsia, tenho por bem acompanhar a tese de irretroatividade da norma, diante da natureza estritamente processual da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal.

Isso porque compartilho da compreensão de que a previsão contida no mencionado artigo possuía natureza estritamente processual e que eventual modificação gera efeitos
ex nunc
, com a preservação dos atos realizados sob a vigência da norma anterior.

Com efeito, não ignoro a existência das denominadas leis processuais mistas ou de conteúdo material, ou seja, aquelas que possuem conteúdo penal e processual, para as quais a doutrina e jurisprudência reconhecem a retroação da norma, desde que em benefício do réu.

Esta situação –
retroatividade de norma processual mista
– não é inédita na legislação penal brasileira. Basta relembrar, por exemplo, a Lei 9.271/1996 que alterou a redação do artigo 366 do Código de Processo Penal e instituiu a suspensão do prazo prescricional, em prejuízo aos acusados.

Na época, reconheceu-se que a lei atingiu direito penal subjetivo dos acusados, motivo pelo qual, embora inserta no diploma processual, reconheceu-se sua natureza híbrida e, por conseguinte, estabeleceu-se sua irretroatividade.

No entanto, essa não é a hipótese da atual redação do art. 265 do Código de Processo Penal, inserida pela Lei 14.752/2023.

Isso porque, no campo do direito intertemporal, a dogmática da retroatividade da norma benéfica visa agraciar o investigado/acusado, sobretudo na perspectiva de proteção do cidadão frente a eventuais excessos do Poder Estadual.

Assim, o princípio da legalidade protege o cidadão, parte hipossuficiente, de eventuais arbítrios do Estado, em especial no que se refere à criminalização de condutas e a redução direitos materiais individuais, quando operados ao arrepio das garantias individuais.

É o que ensina Cesar Roberto Bitencourt:

“(...)
o princípio da legalidade ou da reserva legal constitui uma efetiva limitação ao poder punitivo estatal
. Embora constitua hoje um princípio fundamental do Direito Penal, seu reconhecimento constitui um longo processo, com avanços e recuos, não passando, muitas vezes, de simples ‘fachada formal’ de determinados Estados. Fuerbach, no início do século XIX, consagrou o princípio da reserva legal através da forma latina nullum crimen, nulla poena sine lege.
O princípio da reserva legal é um imperativo que não admite desvios nem exceções e representa uma conquista da consciência jurídica que obedece a exigências de justiça, que somente os regimes totalitários o têm negado
(...)”
(Tratado de Direito Penal: Parte Geral”, 13ª Ed., São Paulo, Saraiva, 2008, pág. 11).

Nesse sentido, a redação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, prevê que
“a lei penal não retroagirá, salvo
para beneficiar o réu
”.
De igual modo, o art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, estabelece que
“a lei posterior, que de qualquer modo
favorecer o agente
, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.

Nesse panorama legislativo, apesar de não ignorar a existência de compreensão diversa, tenho que as disposições acima transcritas referem-se à situação jurídica do réu, ou seja, do agente investigado ou acusado em procedimento criminal, que está sujeito à aplicação de sanção penal.

No direito processual penal, o direito à defesa técnica é indisponível, sendo imprescindível a presença de profissional da advocacia, independentemente da aquiescência do réu.

Aliás, o art. 261 do Código de Processo Penal consigna que
“nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor”.
Nesse mesmo soar, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta”
(Súmula 523).

O mesmo, contudo, não pode ser dito sobre o réu/investigado, que sequer precisa estar presente para a validade dos atos judiciais em seu desfavor.

Assim, por serem sujeitos distintos no âmbito do processo penal, o réu e seu advogado não ostentam as mesmas proteções jurídicas. Afinal, o defensor é essencial para o desenvolvimento regular do processo e não está em grau hierárquico inferior ao Juízo e ao Ministério Público.

Vale dizer, a extinção da multa processual do art. 265 do Código de Processo Penal não conduz à
“extinção da punibilidade”
das sanções aplicadas anteriormente, porquanto a sua aplicação não deriva do direito de punir do Estado propriamente dito, até mesmo porque o causídico que abandona o processo não é acusado de praticar qualquer infração penal.

Ademais, a multa descrita no art. 265 do Código de Processo Penal não se confunde com a pena inscrita no art. 49 do Código Penal, essa sim de natureza sancionatória e exigente de devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A norma processual em questão, a meu ver, nada mais é do que a consequência lógica disponível ao Juízo quando evidenciado que o patrono da causa abandonou o feito sem qualquer motivação justa, caracterizando efeito do princípio da lealdade processual, a ser observado por todas as partes no processo.

Portanto, a previsão contida no artigo é de natureza processual e aplica-se imediatamente aos atos posteriores à sua vigência, não alcançando decisões anteriores ao advento da Lei 14.752/2023.

Isso porque, conforma a lição do Mestre Carlos Maximiliano,
“a lei nova não atinge os fatos anteriores ao início de sua vigência, nem as consequências dos mesmos, ainda que produzam sob o império do direito atual”
(Direitos intertemporal”, 1946, p. 10)

Ademais, esta virada legislativa em nada altera a constitucionalidade, do ponto de vista formal e material, da redação anterior do artigo 265 do Código de Processo Penal, a qual se manteve válida e eficaz até o advento da nova lei.

Nesse ponto, ressalta-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398/DF, julgada em 05/08/2020, o Supremo Tribunal Federal confirmou a validade do art. 265 do Código de Processo penal (antiga redação). Por oportuno, destaca-se alguns trechos elucidativos do voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia:

“(...) Embora relevante a função pública desempenhada pelo advogado nos processos judiciais, mais imprescindível é ela no processo penal, cujo objeto é a aplicação de sanção penal a indivíduo acusado da prática de crime, podendo resultar, em algumas situações, até mesmo na privação de sua liberdade. (...)

8. Considerado esse papel indispensável desempenhado pelo advogado no processo penal,
não há como se ter por ilegítima previsão legislativa de sanção processual pelo abandono do processo pelo profissional do direito, cuja ausência impõe prejudicialidade à administração da justiça, à duração razoável do processo e ao direito de defesa do réu. Diferente do alegado pelo autor, a conduta sancionada pelo art. 265 do Código de Processo Penal é clara.
Trata-se de situação descrita com especificidade suficiente a se interpretar a sua ocorrência quando o advogado deixa de atuar na defesa do réu (abandona) injustificadamente, sem comunicação prévia ao juízo. (...)

9. O comportamento exigido pelo art. 265 do Código de Processo Penal para a não aplicação da multa nele prevista é que o advogado comunique ao juízo antes de deixar a defesa do réu ou informe a impossibilidade de prática dos atos processuais que lhe cabem.

A previsão de multa, de dez a cem salários-mínimos, para o advogado que abandona injustificadamente o processo afigura-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa não se mostra inadequada nem desnecessária. Antes, mostra-se razoável como meio prévio para evitar o comportamento prejudicial à administração da justiça e ao direito de defesa do réu, tendo em vista a imprescindibilidade da atuação do profissional da advocacia para o regular andamento do processo penal.
Embora elevado o valor da sanção estabelecida no art. 265 do Código de Processo Penal, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, tendo em vista as graves consequências da conduta que se busca evitar. Ademais, os parâmetros quantitativos previstos no dispositivo legal permitem ao magistrado fixar a pena com observância à gravidade da conduta do advogado e à sua capacidade econômica.

10. Não se há de cogitar ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou à presunção de não culpabilidade na aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. As sanções processuais são aplicadas pelos juízes pela verificação da prática no processo do comportamento vedado pela lei. Essa aplicação independe da instauração de processo autônomo e de manifestação prévia da parte, sem embargo de se garantir que o advogado possa se justificar, pois o abandono subsumido à previsão legal somente se caracteriza pela falta de motivação. (...)

A alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e à presunção de não culpabilidade é afastada ainda pela possibilidade de o advogado se insurgir no próprio processo em que aplicada a sanção, por pedido de reconsideração, e pela viabilidade de impetração de mandado de segurança contra a decisão pela qual imposta a multa quando não caracterizada a situação legal descrita. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem afastado a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal quando não verificado no caso concreto o abandono do processo, a demonstrar a plena possibilidade de o advogado se insurgir contra a imposição da sanção processual (...)”
(STF, ADI julgada em 05/08/2020, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 05/08/2020).

Dessa maneira, reforço minha conclusão de que a referida multa emerge como um instrumento colocado à disposição do juiz, para a garantia de uma eficiente prestação jurisdicional, não possuindo, assim, natureza disciplinar.

Isto é, a validade e eficácia das decisões judiciais com fundamento na legislação revogada (e não anulada) permanecem íntegras, passando a nova lei processual a irradiar efeitos somente a partir de 12 de dezembro de 2023 (efeitos
ex nunc
).

Até mesmo porque, vale destacar, não houve manifestação legislativa expressa no sentido de reconhecer a retroatividade da modificação, inexistindo a possibilidade de retroatividade tácita.

Estabelecida a possibilidade de manutenção da multa por abandono do defensor, mesmo após a modificação legislativa promovida pela Lei 14.752/2023, passo à análise da situação fático-processual, a fim de identificar se as multas foram aplicadas de forma adequada e diante de evidente abandono processual.

Conforme se verifica da ação penal de origem, Gilberto Luiz de Rezende, então réu, foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, praticado, em 28/agosto/1997, contra as vítimas Marciana Siqueira da Silva e Ewandro Carlos Satelis.

A denúncia foi recebida em
10/junho/2002
, a pronúncia prolatada em
15/outubro/2002
e o acórdão confirmatório da decisão publicado em
09/dezembro/2003
.

Apesar de o julgamento do Tribunal do Júri parecer que aconteceria em pouco tempo, foram designadas
10 (dez) sessões de julgamento
ao longo de quase 13 (treze) anos, sendo a maioria prejudicada por pedidos ou recusas da defesa do réu em participar da solenidade.

No entanto, em
01/setembro/2016
, Gilberto Luiz foi finalmente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença que o condenou por ambos os crimes à pena total de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
.

Os autos vieram para análise deste Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação promovido pela defesa que acolheu a nulidade da sessão de julgamento.

Por conseguinte, a acusação opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, seguidos da interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Ministério Público.

Ao final, o Recurso Especial foi provido para afastar a nulidade absoluta, determinando novo julgamento do recurso de apelação.

Pautado para julgamento, o recurso de apelação foi parcialmente provido, readequando a pena privativa de liberdade para
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, diante do reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e, em seguida, vieram os embargos infringentes.

Os embargos infringentes foram desprovidos e, novamente, a defesa opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, determinando a submissão de Gilberto Luiz a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Então, os autos retornaram à comarca de origem e, em
22/setembro/2023
, o juízo singular designou sessão de julgamento popular para o dia
16/outubro/2023
, diga-se, faltando exatamente
01 (mês) e 24 (vinte e quatro) dias para consumação da prescrição da pretensão punitiva
.

Apesar de não ignorar o longo e complexo histórico anterior dos autos, é aqui que começa minha análise sobre a presença de indícios da falta de lealdade, boa-fé e compromisso do advogado
Airton Jacob Gonçalves Graton
com a administração e prestação jurisdicional.

Passados quase 20 (vinte) anos da decisão de confirmatória da pronúncia, o réu e o patrono viram-se próximos da extinção da pretensão punitiva do Estado e, ao que parece, agiram deliberadamente para frustrar a realização do novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Com a publicação da decisão designando o julgamento pelo Tribunal do Júri (16/outubro/2023), o advogado
Airton Jacob
peticionou nos autos, trazendo longa lista de requerimentos, tais como: desarquivamento de feitos de 1999 para extração de cópias, substituição e intimação, por carta precatória, de novas testemunhas para comparecimento presencial, sendo duas residentes no estado do Tocantins, uma no estado do Pará e uma no estado de São Paulo.

Apesar de indeferir os pleitos defensivos, o juízo singular redesignou a sessão do Tribunal do Júri, a fim de permitir completo e irrestrito acesso da defesa aos autos físicos e demais apensos, bem como a intimação e comunicação das testemunhas já arroladas nos autos.

Assim, foi designada nova sessão de julgamento para o dia
31/outubro/2023
.

Novamente, em
11/outubro/2023
, a defesa apresentou petição semelhante à anterior, manifestando que os autos não estavam prontos para julgamento pelo Tribunal do Júri.

O juízo singular indeferiu os pedidos, ressaltando que
“os requerimentos apresentados pela defesa nada mais é do que uma repetição dos pedidos anteriormente apresentados e já enfrentados por este Juízo, conforme decisão do dia 04 de outubro de 2023. Registro também que, atendendo em parte aos requerimentos defensivos, a sessão de julgamento anteriormente designada foi adiada, a partir da data de redesignação, em 25 (vinte e cinco) dias”
(
sic,
id. 132472181 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Em
24/outubro/2023
, a defesa juntou aos autos manifestação indicando que o endereço atual do réu seria:
“Rua Ravena, n. 11, bairro Jardim Itália, Cuiabá MT. CEP 78060-778”
(
sic,
id. 132626767 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

No entanto, ao cumprir o mandado de intimação no dia seguinte, o Oficial de Justiça certificou que o réu não residia mais no local, consignando o seguinte:

“(...) para proceder a Intimação pessoal do senhor GILBERTO LUIZ DE REZENDE; onde fui atendido na portaria do prédio, pela senhora ELI ROSENDO, o qual verificou que a pessoa procurada, não faz parte da lista de moradores do prédio;
ainda na mesma data, dirigi-me, às 08h 39 min, na rua RAVENA 11, onde fui atendido pela senhora JUCIELE, a qual informou que pessoa procurada, não é mais morador no endereço, foi embora, desde que separou de sua esposa.

Já, os telefones, deram os seguintes resultados, a seguirem: 66 99618-0711 – “chama e cai””, 66 99722-4166 – “chamada encaminhada para caixa postal” ou “grave o seu recado”, sendo feitas tentativas com operadoras diferentes(Vivo/Claro).
Diante do exposto acima não foi possível proceder a intimação, conforme ordenado pelo Meritíssimo.
Referido é Verdade. (...)”
(
sic,
id. 132809307 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Intimado sobre a diligência negativa, o advogado peticionou nos autos informando que
“a defesa apresenta as devidas escusas a esse Juízo, esclarecendo que, por um lapso, apresentou o endereço antigo do acusado, que possuía registrado nos arquivos do escritório, onde Gilberto não mais reside”
(
sic,
id. 133029344 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Então, o patrono apresentou o seguinte novo endereço:
“Rua G, nº 94 - Qd.34 Lot. 01, Jardim São João,
Barra do Garças
– MT, CEP 78600-278”.

Nesse ponto, no mínimo peculiar que, dias antes da sessão de julgamento, o patrono que acompanhava a defesa do réu há mais de 10 (dez) anos não tivesse conhecimento de que esse mudou de endereço, quanto mais de cidade.

Mais uma vez, a tentativa de intimação restou prejudicada, pois o réu estava em viagem para uma de suas fazendas no Pará e sua esposa se recusou a fornecer o número de celular ao Oficial de Justiça (id. 133093063 – PJe 1º Grau).

Concomitantemente, o advogado Airton Jacob impetrou o
Habeas Corpus
n. 1025649-64.2023.8.11.0000, postulando a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo ordem, que pretendia a concessão de acesso a
“cópias do termo de acordo de colaboração premiada realizado em outro processo pelo Ministério Público e a testemunha João Miguel do Nascimento Sobrinho”
(
sic,
id. 188692196 – PJe 2º Grau – HC 1025649-64.2023.8.11.0000).

A liminar foi indeferida pelo e. Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consignado não ter identificado a existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No dia 31/outubro/2023, o advogado Airton Jacob protocolou petitório informando que não compareceria fisicamente à solenidade do júri, porquanto seu voo teria sido cancelado, em decorrência de um incidente no aeroporto de Congonhas. Ao final da manifestação, o patrono consignou que estaria presente por videoconferência.

Aberta a solenidade por meio híbrido, a defesa renovou diversos requerimentos já avaliados antes e indeferidos, bem como se opôs à realização da sessão de maneira híbrida, alegando haver problemas na conexão de internet. Além disso, o advogado Airton Jacob

deixou de fornecer o telefone atualizado do réu, aduzindo que tinha contato apenas com a esposa dele e que, conforme certificado pelo Meirinho, Gilberto Luiz estava em viagem para uma fazenda no Pará.

Sobre os requerimentos formulados pela defesa, o Ministério Público bem sintetizou a ocorrência, argumentando o seguinte:

“(...) Verifica-se que no decorrer de todo o processo a defesa que se sucederam se empenharam, única e exclusivamente, em plantar aquilo que a jurisprudência vem reconhecendo como nulidade de algibeira, em que não se pretende, de fato, levar o caso à julgamento, mas postergá-lo por tempo mais que irrazoável, em detrimento a garantias fundamentais de interesse da sociedade, especialmente das vítimas de um fato tão odioso e inegavelmente marcou a sociedade rondonopolitana. Atento aos pontos levantados, tenho por todo respeito à defesa, se trata de matérias risíveis e preclusas no decorrer do processo. (...)”
(
sic,
id. 133297547 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Diante das negativas de participação da defesa, o juízo singular declarou o ato prejudicado e designou,
pela terceira vez
, sessão de julgamento para o dia
21/novembro/2023
, bem como aplicou a primeira multa em discussão, no valor de 30 (trinta) salários mínimos.

Ainda naquela solenidade, o juízo decretou a prisão preventiva do acusado Gilberto Luiz, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas, em especial de manter o endereço atualizado nos autos e comparecer a todos os atos, como também em razão dos indícios de que, próximo da prescrição, tentava impedir sua intimação pessoal e prolongar o andamento processual.

Em plantão judicial, este Tribunal de Justiça substituiu a ordem de prisão por medidas cautelares alternativas.

Próximo da nova sessão de julgamento, o patrono Airton Jacob

protocolou exceção de suspeição em face do magistrado Wagner Plaza Machado Junior, que, até então, presidia o feito.

E, por mais uma vez, em
20/novembro/2023
, às 20h, o patrono requereu a redesignação do ato para após o dia 02/dezembro/2023, em razão da juntada de atestado médico indicando que estaria acometido de
“sintomas depressivos e ansiosos de intensidade moderada/grave e as recomendações médicas são de realizar os ajustes medicamentosos e evitar estressores ambientais”
(
sic,
id. 134820445 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Próximo do horário de início da sessão do júri, foi juntado aos autos nova petição, assinada com o certificado digital de Airton Jacob, mas com o nome de Fernanda Peron Geraldini escrito/assinado no final da manifestação.

Nessa manifestação, a defesa alegou que
“com o afastamento do advogado Airton Jacob por motivo de saúde, noticiado e comprovado nestes autos na data de ontem, esta advogada vem, utilizando-se excepcionalmente de seu certificado digital, manifestar-se nestes autos”
(
sic,
id. 134835772 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Além disso, a defesa aduziu aguardar o envio do
link
de acesso da sessão, a fim de que fosse encaminhado ao réu Gilberto Luiz, que agora se faria presente, mesmo sem defensor.

Nesse contexto, é fácil identificar a escusa estratégia adotada pelo defensor, na medida em que apresentava o réu em audiência, a fim de evitar novo descumprimento e, por consequência, a decretação de prisão preventiva, mas, ao mesmo tempo, não se fazia presente, impossibilitando que os trabalhos do Tribunal do Júri fossem iniciados.

A aparente estratégia empregada somente funcionou porque, ao longo da tramitação dos autos, os demais advogados foram todos renunciando aos poderes outorgados na ação penal, fazendo com que apenas o patrono Airton Jacob

estivesse habilitado para defender os interesses do acusado.

Ocorre que, como bem identificado pelo juízo singular, embora renunciassem nos autos da ação penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, os demais advogados permaneciam na defesa dos interesses do acusado, inclusive impetrando novos pedidos de
Habeas Corpus,
tais como o processo n. 1027592-19.2023.811.0000, protocolado em 19/novembro/2023, cujas peças foram assinadas pelo advogado André Stumpf Jacob Gonçalves (OAB-MT 5.362), que semanas antes havia renunciado aos poderes na ação do Tribunal do Júri.

A sistêmica estratégia da defesa de retardar o andamento dos autos a fim de possibilitar a prescrição, foi identificada e registrada pelo magistrado Leonardo de Araújo Costa Tumiati, que havia acabado de assumir a titularidade da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis, ocasião na qual aplicou a segunda multa, no valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, sob as seguintes considerações:

“(...) No que tange a petição acostada aos autos no dia de ontem às 20hs pela Defesa Técnica do réu pugnando pela redesignação por problemas de saúde, infelizmente, suspendo a realização do Plenário do Júri marcada para esta data.

Consigno minha perplexidade e estranheza com relação a atuação da defesa técnica nestes autos. Verifico que o réu dispunha de vários advogados que, recentemente, passaram a renunciar o mandato, como por exemplo no id.130995242, restando, em princípio, o Nobre causídico Dr. Airton Jacob Gonçalves Filho.

Não é a primeira vez que o advogado deixa de realizar um Plenário do Júri, coincidente, por problemas de saúde nos mesmos autos, consoante fls.,2397/2398. Assevera-se ainda a situação de que o atestado é datado no dia 17/11 e o patrono do réu atuou perante o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado quando da impetração do habeas corpus no dia 19/11/2023, ou seja, em detrimento do julgamento perante o Plenário do Júri.

Outrossim, constatei também que no dia de 19/11/2023 a Defesa Técnica impetrou o Habeas Corpus nº1027592-19.2023.811.0000, perante o Egrégio Tribunal de Justiça cuja peça apresenta como advogados o próprio Dr. Airton e Dr.André Stumpf Jacob Gonçalves.

Logo, entendo que embora o Nobre Causídico tenha apresentado problemas de ansiedade na véspera da realização do Plenário, não justifica o abandono da causa em razão da nítida possibilidade de realização por outros advogados, do próprio escritório do patrono.

Entendo que o comportamento adotado pela Defesa Técnica, além de prejudicar todo o aparato do Poder Judiciário para realização da Sessão Plenária do Júri, corpo de jurados e testemunhas acarreta, também, graves prejuízos aos interesses do réu.

Com bem asseverou a própria defesa técnica quando a impetração do citado Habeas Corpus: “Dada a liturgia do Tribunal do Júri, qualquer manifestação realizada pelas partes ou pelo Juiz Presidente necessariamente interfere na subjetividade dos jurados, impactando no resultado final.”

Neste sentido a reiteração do comportamento da Defesa Técnica deixando de submeter o presente caso à apreciação do Júri, demonstrando um indevido temor ao Plenário do Júri, afronta com os direitos e interesses do próprio réu, em uma prestação jurisdicional célere, justa e eficaz.

Ademais, afronta de forma violenta a presunção e inocência do réu, perante os olhos dos leigos. Razão pela qual, nos termos do art.497, V do CPP, considero o réu indefeso e NOMEIO a Defensoria Pública ao acusado, sem prejuízo da intimação do réu para constituir novo patrono, no prazo de 05 dias.

Intime-se o Nobre Defensor Público em exercício neste Juízo, para atuação na Sessão plenária do Júri, sem prejuízo de eventual patrono designado pelo réu.

Designo PLENÁRIO DO JÚRI para o próximo dia 05/12/2023 às 09hs. Ficam todas as testemunhas e jurados cientes nesta oportunidade.
(...)

Por derradeiro, FIXO a título de multa por abandono da causa o valor de 50 salários mínimos em face do advogado
. (...)”
(
sic,
id. 134837676 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Estarrecido com o comportamento adotado pelo advogado Airton Jacob, o magistrado singular desconstituiu a defesa do acusado e nomeou a Defensoria Pública do Estado, aprazando a nova solenidade do Júri para o dia
05/dezembro/2023
, que seria a quarta tentativa de realização do julgamento popular.

No entanto, em
29/novembro/2023
, o advogado Airton Jacob requereu a reconsideração da decisão, bem como se comprometeu a estar presente na sessão plenária designada para o dia 05/dezembro/2023, inclusive dizendo que viajaria para a comarca no dia 30/novembro/2023, chegando com 05 (cinco) dias de antecedência do ato (id. 135724301 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Nesse ínterim, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
n. 1028899-08.2023.8.11.0000, postulando a suspensão da sessão de julgamento designada e a concessão da ordem para determinar a substituição de testemunhas, afastar os efeitos da revelia e assegurar a presença física na sessão de julgamento.

Inicialmente, o pleito liminar foi deferido em sede de plantão judicial, pelo e. Desembargador Pedro Sakamoto, que suspendeu a realização da sessão de julgamento.

No entanto, com o retorno do expediente forense e redistribuição dos autos, o e. Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva revogou o pleito liminar e manteve a sessão designada para o dia 05/dezembro/2023 (id. 193749183 – PJe 2º Grau – HC n. 1028899-08.2023.8.11.0000).

Ato contínuo, diante do comprometimento expresso do advogado Airton Jacob em se fazer presente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada, o juízo singular reconsiderou a decisão que o desconstituiu.

Contudo, ao declarar aberta a sessão de julgamento, o juízo singular, por mais uma vez, certificou a ausência do réu e de seu advogado Airton Jacob Gonçalves, tornando o ato prejudicado outra vez o julgamento popular (id. 136140238 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Assim, pela
5ª vez consecutiva
, a sessão plenária foi redesignada, desta vez para o dia
07/dezembro/2023
.

Em seguida, o juízo singular desconstituiu o advogado Airton Jacob da defesa de Gilberto Luiz e, pela terceira vez, aplicou multa de 100 (cem) salários mínimos em face do patrono, consignado o seguinte:

“(...) Diante de mais uma suspensão da Sessão Plenária do Júri, em razão da ausência da defesa técnica, em evidente deslealdade processual, principalmente, depois do compromisso assumido, DESCONSTITUO a defesa técnica do réu GILBERTO LUIZ DE REZENDE por abandono do processo e por estar o réu sem defesa, Nomeio o Nobre Defensor Público em atuação perante o Juízo da 1ª Vara, Dr. João Claudio Ferreira de Sousa, para realização da Sessão Plenária designada para a próxima quinta-feira.

Outrossim, FIXO a título de multa por abandono da causa o valor de 100 salários mínimos em face dos advogados constituídos pelo réu. (...)”
(
sic,
id. 136145057 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Então, durante a madrugada do dia 07/dezembro/2023, a defesa de Gilberto Luiz, em petição assinada pelo advogado Bruno Garcia de Alcaraz, novamente peticionou nos autos, aduzindo não ter sido intimada da decisão que reconsiderou a desconstituição do defensor Airton Jacob.

Alegou, ainda, que a ausência de intimação fez com que o advogado deixasse de comparecer à solenidade do dia 05/dezembro/2023, ignorando por completo o fato de que havia se comprometido anteriormente e que, conforme os documentos juntados, estaria na comarca de Rondonópolis desde o dia 30/novembro/2023

Outra vez, a defesa alegou que o réu não estava em condições de exercer sua autodefesa no Tribunal do Júri e que entendia ser
“incompreensível que haja tamanha pressa em submeter a julgamento um cidadão ao arrepio de garantias processuais básica”
(
sic,
id. 136412051 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Não obstante, após incansáveis tentativas de que a sessão do Tribunal do Júri ocorresse com a lisura e auxílio de todas as partes, inclusive do defensor Airton Jacob Gonçalves, o juízo singular deu andamento aos trabalhos, com o réu Gilberto Luiz sendo defendido pelo Defensor Público João Cláudio Ferreira de Sousa.

Ao final dos trabalhos, o Conselho de Sentença condenou novamente o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado, praticado contra as vítimas Marciana Siqueira e Ewando Carlos.

A pena aplicada na ocasião foi de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, sem observar que, anteriormente, a Terceira Câmara Criminal havia reduzido a condenação para 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Assim, em 11/dezembro/2023, o advogado Bruno Garcia Alcaraz, integrante do escritório de Airton Jacob, opôs embargos de declaração, apontando a ocorrência de
reformatio in pejus
indireta, o qual foi acolhido em 18/dezembro/2023, para fixar a pena definitiva de 15 anos e 02 meses de reclusão (id. 137537362 – PJe 1º Grau – AP n. 0001635-70.2002.8.11.0064).

Com efeito, o acusado Gilberto (cliente do advogado Airton Jacob), embora condenado duas vezes pelo Tribunal de Júri pela prática de dois homicídios qualificados, teve sua punibilidade extinta no julgamento
do Habeas Corpu
s n. 100512-46.2024.8.11.0000, assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, I DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE DECLARADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Nos termos do art. 117, III do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pela decisão confirmatória da pronúncia, não exigindo a lei penal que tal decisão seja definitiva. Sendo assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre a decisão confirmatória da pronúncia e a sentença condenatória recorrível, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é imperioso.

Pedido julgado procedente, ordem de habeas corpus concedida.

Ou seja, diante desse conturbado cenário, apesar de a sessão de julgamento do Tribunal do Júri ter sido realizada, o aparente plano empregado pelo advogado Airton Jacob Gonçalves Graton

e réu Gilberto Luiz obteve o sucesso pretendido.

Afinal, como relatado, os autos retornaram ao primeiro grau em setembro/2023 e as ações por eles praticadas inviabilizaram e postergaram a sessão de julgamento do Tribunal do Júri até que fosse possível o reconhecimento da prescrição.

Ainda que se possa alegar que a sessão foi realizada no dia 07/dezembro/2023, ou seja, dois dias antes do prazo prescricional, fato é que a solenidade ocorreu sem a presença da defesa técnica, que ainda tentava postergar o julgamento.

A sessão solene do Júri somente ocorreu pelo intenso esforço do magistrado e servidores da Primeira Vara Criminal de Rondonópolis, que apesar de todos os contratempos gerados pela defesa, praticaram todos os atos com lisura, celeridade e competência.

Todavia, durante os meses que antecederam o julgamento, o advogado Airton Jacob Gonçalves Graton
(i.)
informou endereço errado do réu, insistindo em sua intimação pessoal;
(ii.)
se recusou a fornecer o telefone pessoal do réu;
(iii.)
negou-se a participar da sessão de julgamento; e
(iv.)
faltou com a lealdade ao comprometer-se em comparecer à solenidade designada e, novamente, deixou o ato sem qualquer justificativa válida.

Nesse panorama, tenho enorme dificuldade em acreditar que os atos praticados pelo advogado Airton Jacob Gonçalves não foram planejados e empregados para protelar o andamento processual, com o fim de alcançar a prescrição da pretensão punitiva e, desse modo, isentar seu cliente da pena, a todo e qualquer custo.

Em que pese a extinção da punibilidade do agente seja tarefa rotineira no Poder Judiciário, neste feito em específico as causas que levaram ao reconhecimento da prescrição causaram espanto, mormente diante dos indícios de que teriam sido meticulosamente planejadas.

O advogado é fundamental para a legitimidade do sistema judicial, atuando como verdadeiro defensor dos direitos individuais de cada cidadão contra o poder punitivo do Estado. Sua atuação é crucial para garantir a imparcialidade e a equidade do julgamento, assegurando que cada parte tenha uma defesa técnica adequada e que os princípios do devido processo legal sejam rigorosamente observados.

Aliás, dada a importância da função da advocacia, o constituinte original a incorporou no texto constitucional, afirmando ser ela
“indispensável à administração da justiça”
(CF, art. 133).

Nesse aspecto, para cumprir seu dever constitucional, o advogado é investido de direitos e prerrogativas que lhe permitem exercer a mais ampla defesa e assegurar o contraditório.

No entanto, as normas éticas e jurídicas que regulam a profissão estabelecem fronteiras claras que não podem ser transpostas. Agir de maneira contrária a esses princípios, além de imoral, atenta contra a dignidade da justiça e constitui verdadeiro abuso.

Quanto ao tema, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estabelece o seguinte:

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da justiça. [...]

§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus público. [...]

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior; [...]

X - acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione; [...]

XVIII - solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta;

XXV - manter conduta incompatível com a advocacia;

É nesse sentido que o Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que
“é defeso ao advogado expor os fatos em juízo falseando deliberadamente a verdade ou estribando-se na má-fé”
(art. 6º), bem assim que é dever do causídico abster-se de “
emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana”
(art. 2º, inc. VIII, alínea
“d”
).

No mesmo caminho, o art. 5º do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, consagra o princípio da boa-fé, do qual também decorre o dever de lealdade processual.

Esses princípios destinam-se a promover legítima prestação jurisdicional, que somente será alcançada por meio de uma marcha processual célere e efetiva, não obstruída por subterfúgios desleais e/ou protelatórios dos sujeitos integrantes da lide.

Embora seja considerada atividade privada, a advocacia possui caráter eminentemente público, sendo que, quando o advogado atua na defesa do indivíduo, em última análise, também está atuando na defesa dos interesses sociais, da Justiça e do Estado Democrático de Direito, pois sua atuação deve ser considerada em conjunto com a dos demais atores processuais (Juízes, Promotores e outros).

Assim, em especial no âmbito do direito penal, a atuação do advogado é norteada pelo compromisso com a justiça, assegurando que cada etapa do processo seja conduzida de maneira transparente e justa, preservando os direitos e garantias fundamentais de todos os envolvidos.

Portanto, sobretudo nos processos criminais, o advogado exerce uma função vital: protege o inocente de uma condenação indevida e garante que os culpados sejam submetidos a um processo justo, com penas proporcionais aos crimes cometidos.

Nesse concatenado, defesa técnica deve ser conduzida com ética, responsabilidade e dentro dos limites legais, contribuindo para a realização da justiça e o fortalecimento do estado democrático de direito.

Na espécie, a situação que identifiquei na ação penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, da qual originou as multas em discussão, está longe de ser o cumprimento do dever constitucional da advocacia, tampouco representa lealdade processual ou estrita observância das normas legais.

Numa sistemática processual em que a cooperação e lealdade são vetores da relação jurídica existente entre os atores do sistema de justiça, não se pode admitir que aquele que impede o normal transcurso processual possa alegar a mora da prestação jurisdicional para, assim, pleitear sua liberação.

A demora na solução de um litígio penal impreterivelmente, além de imoral e indevida, desenvolve na sociedade o sentimento de que o
“crime compensa”
.

Nesse sentido, Rui Barbosa afirmava que
“a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta”
e que a
“justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada”
.

Além da imoralidade e possíveis descumprimentos éticos e disciplinares do patrono Airton Jacob, também se observa os expressivos custos gerados pelas ações do advogado, que, na aparente pretensão protelatória, movimentou diversos agentes do Poder Judiciário, tudo à custa dos cofres públicos, o que, em tese, poderia justificar ação de reparação de dano moral coletivo e dano material.

Nesse ponto, relembra-se que o Tribunal do Júri exige preparação dispendiosa para o Estado, na medida em que requer a expedição de inúmeras comunicações, cumprimento de diligências pessoais por Oficiais de Justiça, contratação de serviço alimentício para os senhores Jurados e demais participantes da solenidade, além dos custos de impressão e distribuição de documentos.

No caso, 04 (quatro) sessões de julgamento do Tribunal do Júri foram frustradas, quais sejam, as do dia 16/outubro/2023, 31/outubro/2023, 21/novembro/2023 e 05/dezembro/2023. O julgamento somente foi realizado em 07/dezembro/2023.

Essas despesas, somadas à necessidade de tempo e recursos humanos especializados, representam um significativo impacto financeiro no orçamento do Poder Judiciário, destacando a complexidade e a seriedade envolvidas na condução de um julgamento pelo Tribunal do Júri, que, pelo que se vê, foram ignoradas pelo patrono Airton Jacob.

Sob essa conjuntura fática-processual, o advogado Airton Jacob Gonçalves Graton (OAB/SP 259.953-O) não pode dizer que participou da manifestação de justiça em favor do réu Gilberto Luiz Rezende.

Ao contrário disso, as ações expostas apontam a prática de reiterados atos escusos e protelatórios, empregados para fim egoísta e individual, em total descompasso com a nobre função social do advogado, como membro do sistema judicial.

Dito isso, numa perspectiva de que a ilicitude processual precisa ser abordada, evitando que o processo se torne um caminho sem fim, tenho que as multas processuais impostas ao advogado Airton Jacob Gonçalves Graton (OAB/SP 259.953-O) estão devidamente justificadas, pois caracterizado o abandono processual e a prática de atos contra a lealdade e boa-fé processual.

Ademais, tampouco é possível falar em desproporcionalidade da multa imposta ou readequação dos valores aplicados, uma vez que os comportamentos adotados pelo patrono causaram graves consequências, materializada na prescrição da pretensão punitiva do Estado, na falta de boa-fé e lealdade processual e expressivo consumo de recursos públicos.

Sem prejuízos, compreendo que a situação deva ser melhor apurada em procedimento investigatório próprio, no qual caberá ao Ministério Público e demais órgãos competentes avaliar a presença de indícios suficientes para ajuizamento de ação coletiva por danos morais difusos e danos materiais, dada a gravidade dos atos, que atentaram contra a dignidade da justiça e contra o sistema judicial.

Nesse ponto, embora o juízo de origem tenha determinado tal providência, a decisão singular não demonstra as sucessivas condutas do advogado Airton Jacob Gonçalves Graton, como exposto neste voto, além do que não se tem notícia de qualquer providência adotada pelo
parquet
, motivos pelos quais considero pertinente reiterar o aludido encaminhamento.

Portanto, a despeito das posições jurisprudenciais em contrário e pedindo vênia ao e. Relator,
divirjo
da conclusão, para reconhecer a natureza eminentemente processual da norma e, por efeito,
denegar
a segurança requerida, por ausência de direito líquido e certo à retroação da norma.

Sem prejuízos,
determino
seja encaminhada ao Ministério Público cópia integral da ação penal n. 0001635-70.2002.8.11.0064, do
Habeas Corpus
n. 1000512-46.2024.8.11.0000 e deste Mandado de Segurança, para averiguação das condutas praticadas pelo advogado
Airton Jacob Gonçalves Graton
(OAB/SP 259.953-O), em especial se constituíram ilícitos e/ou irregularidades contra a coletividade e a dignidade da justiça.

Do mesmo modo,
determino
seja encaminhada cópia integral dos mesmos documentos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-MT, a fim de averiguar a prática de possíveis condutas contrárias ao Estatuto da Advocacia e Código de Ética e Disciplina da OAB.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3º VOGAL):

Eminentes pares,

Como já disse algumas vezes, tenho estudado a possibilidade de aplicar a tese de litigância de má-fé no processo penal. Este é um típico caso de litigância de má-fé, de comportamento de abuso processual em processo penal.

Não tenho dúvida, que por ser a multa de natureza processual, trata-se de uma norma de caráter de natureza processual, sendo os seus efeitos
ex nunc
.

Desse modo, acompanho o espetacular voto de divergência instalada pelo Des. Hélio Nishiyama.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (4º VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMO. SR. LUIZ FERREIRA DA SILVA (6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do Des. Hélio Nishiyama, até porque, em seu voto fez alusão ao MS 1008743-96.2023.8.11.0000, em que fui o Redator Designado, não tão técnico como colocado por sua excelência, mas em que também entendemos que a matéria teria que ser considerada a partir da data da promulgação da lei.

Apenas consulto o douto relator se retificaria o seu voto para não encaminhar a cópia integral dos documentos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, uma vez que a competência para apurar a falta disciplinar é do Tribunal de Ética e Disciplina onde o ato supostamente foi praticado, que no presente caso seria da OAB de Mato Grosso, o que seria um
bis in idem,
dois Tribunais de Ética e Disciplina apurando um fato administrativo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (11º VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi atentamente o voto irretocável do Des. Hélio Nishiyama, que fez um levantamento de todos os acontecimentos que se deram neste lamentável processo, que demorou anos para chegar a um resultado, e quando se chega ao resultado, é de se lamentar que ocorra a prescrição por manobras do advogado.

Quanto aos acontecimentos processuais, já fiz referência em momentos anteriores, entendo que não há dúvida que houve manobra do advogado para atrasar a marcha processual, o que é extremamente condenável.

Existia no âmbito deste Tribunal de Justiça uma divergência, que me parece superada, pelo menos do ponto de vista do meu convencimento, dada a bem-feita colocação do Des. Hélio Nishiyama, de que a lei não pode retroagir nesses casos.

Na primeira oportunidade que ouvi a citação do voto da Ministra Daniela Teixeira, que considerou a norma de natureza híbrida, fiz essas inferências, inclusive, me recordo, que há alguns meses, acompanhei a divergência inaugurada por algum Desembargador, no sentido de conceder a ordem.

Com os esclarecimentos trazidos pelo Des. Hélio Nishiyama, notadamente, de que essas decisões foram monocráticas, portanto, não passaram sob o crivo do colegiado, a meu ver, a questão está esclarecida.

Desse modo, acompanho o voto do Des. Hélio Nishiyama, fazendo apenas referência a observação feita pelo Des. Luiz Ferreira da Silva, que na parte final do voto seja apenas comunicado o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de Mato Grosso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

O Des. Marcos Machado estava ausente na sessão de 20/06/2024, mas caso se sinta habilitado a votar, está com a palavra.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (12º VOGAL):

Senhor Presidente,

Sinto-me habilitado a proferir meu voto neste processo.

Acompanho o voto
do 2º Vogal, inclusive, quero estimulá-lo a transformar o voto em um artigo.

A impetração do Mandado de Segurança não é do advogado, é da Ordem dos Advogados. Como uma instituição, diante dessa descrição de atitudes do advogado, absolutamente contrárias aquilo que se aspira na relação entre órgão judiciário e advocacia dentro de um sistema, impetra um mandado de segurança?

Acredito que precisamos ter esse voto como uma referência para os comportamentos vindouros e acenar para a Ordem dos Advogados Subseção de Mato Grosso, que antes de impetrar um Mandado de Segurança Institucional, que minimamente faça uma análise ética, para que possa discutir uma censura pecuniária decorrente da atividade processual do advogado.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (9º VOGAL):

Senhor Presidente:

A princípio titubiei em refluir do meu posicionamento, mas estou convencido de que está com a razão o Des. Hélio Nishiyama.

Dessa forma, peço vênia ao Des. Hélio Nishiyama, para adotar como razões do meu voto os fundamentos do voto dele.

Portanto, retifico e acompanho a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Eminentes pares,

Todos concordam pela não remessa da cópia integral dos documentos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo?

UNÂNIME.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (PRESIDENTE):

Por maioria, denegaram a ordem, com a recomendação de ser excluído do voto a remessa da
cópia integral dos documentos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB
de São Paulo, com anuência do relator, com envio de cópias apenas para a OAB de Mato Grosso e para o Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024